Tribunal: STF
Processo: HC 239969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC º 883914/MG - DOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM TELA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. 2. Examinando os autos, entendo ser possível a utilização da condenação de número 1582339-76.2009.8.13.0231 para negativar os antecedentes do réu, pois tal condenação teve sua pena extinta 7 anos antes da data do crime apurado no presente caso (22/8/2018), sendo apta, portanto, a negativar o vetor dos antecedentes. 3. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 4. Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental desprovido.



    Requer: i) sejam afastados os maus antecedentes, tendo em vista que faz 7 anos que foi extinta a pena do crime anterior; ii) seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11. 343/06, em sua fração máxima.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Na espécie, o Ministério Público Federal manifestou-se pela “pela impossibilidade de oferecimento do ANPP ao réu, diante do não preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP”, especialmente em decorrência das circunstâncias que denotam habitualidade delitiva. Vejamos (eDOC 3, p. 35):



    (...)



    Entretanto, ainda que reconhecida a retroatividade da norma em questão, não é o caso aqui de oferecimento da benesse descrita no art. 28-A do CPP, porquanto não preenchidos requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido dispositivo legal. 



    Com efeito, prevê o artigo 28-A do Código de Processo Penal que, “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



     Conforme se infere da leitura do referido dispositivo legal, exige-se a título de requisitos objetivos para a proposição de acordo de não persecução penal a “confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal”, assim como que o crime tenha sido praticado “sem violência ou grave ameaça”, seja sancionado “com pena mínima inferior a 4 (quatro anos)” e, ainda, desde que o acordo se mostre “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 



    No caso, embora se trate de infração praticada sem violência ou grave ameaça, sancionada com penas dentro dos limites estabelecidos pelo referido dispositivo, não se verifica a confissão formal e circunstanciada da prática do crime de contrabando por parte de Laurito Ferreira.



     Deveras, conforme se extrai dos excertos constantes da sentença condenatória, o recorrente, quando ouvido perante a autoridade judicial, “negou a prática do delito descrito na denúncia”, alegando que “cuidava do estacionamento”, que “a mercadoria foi deixada lá por um dos clientes do estacionamento”, assim como que “viu o volume que continha essência para narguilé”, porém “não sabia de quem era o referido volume, nem quem o apreendeu” (evento 71, VIDEO1, do originário). Ou seja, nos termos da bem lançada conclusão do magistrado singular, “Depreende-se dos termos de interrogatório do acusado, portanto, que ele negou a autoria delitiva, sustentando a versão de que não era proprietário das mercadorias e que não tinha conhecimento de sua origem” (evento 82 do originário).



     Da mesma forma, em sede de apelação criminal (evento 98 do originário), a defesa insistiu na absolvição do recorrente, não apenas em face da atipicidade material da conduta, mas, sobretudo, em razão da insuficiência da prova da autoria delitiva para condenação, o que foi rechaçado por este TRF4 no julgamento da apelação (evento 43). 



    Destarte, percebe-se facilmente que, no caso, se afigura ausente o requisito da confissão formal e circunstanciada da prática delitiva por parte de Laurito Ferreira, impedindo a proposição do acordo de não persecução penal em seu favor. 



    Nesse sentido, aliás, tem sido o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a aplicabilidade da benesse quando não verificada a confissão do réu e, até mesmo, a aplicação da atenuante dela decorrente, tal como ocorre no presente caso, conforme ilustram os seguintes julgados:



    (...)



    Assim, ausente requisito objetivo descrito no caput do art. 28-A do CPP, não há falar em acordo de não persecução penal em favor do recorrente. 



    Outrossim, o benefício em questão é inaplicável também porque ausente requisito subjetivo previsto no inciso II do §2º do art. 28-A do CPP que assim dispõe:



    (...)



    No caso, ainda que não tenha sido constatada a reincidência do recorrente, porquanto não ostenta condenação com trânsito em julgado anterior, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais anexadas ao evento 73 da Ação Penal, em consulta ao CPF do recorrente junto ao Comprot1 , verifica-se o registro de outras 6 autuações fiscais em desfavor de Laurito Ferreira, a indicar a habitualidade na prática delitiva. 



    Gize-se que a inexistência de registro de processamento relativo a cada uma das autuações e, sobretudo, de condenação por eventual prática dos crimes de descaminho ou contrabando, não afasta a possibilidade de aplicação da vedação do art. 28-A, §2º, II, do CPP ao caso, vez que prevê expressamente a inaplicabilidade não apenas ao reincidente, mas quando “houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual”, tal como se verifica em desfavor do ora recorrente.



     A propósito, sobre o dispositivo em questão, esclarece Renato Brasileiro de Lima2 que a referência à exceção de infrações penais pretéritas se “insignificantes” não trata infrações às quais tenha sido aplicado o princípio da insignificância, porquanto seria hipótese em que “sequer teria havido crime, já que tal postulado tem o condão de afastar a tipicidade material”, concluindo, assim, que “revela-se inadequado, portanto, falar em infração penal pretérita insignificante, exatamente porque, ausente a tipicidade material, a infração penal jamais terá existido”, de modo que “somos levados a crer que o legislador usou o termo insignificante em seu sentido vulgar, possivelmente se referindo às infrações penais de menor potencial ofensivo”. 



    O citado autor robora suas conclusões destacando, inclusive, o entendimento firmado pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM), no Enunciado nº 213 , elaborado para auxiliar a interpretação do referido dispositivo, que deve ser entendido do seguinte modo: 



    ENUNCIADO 21 (ART. 28-A, § 2º, II) Não caberá o acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, entendidas estas como delitos de menor potencial ofensivo. 



    É dizer, uma vez verificados registros de autuações fiscais anteriores em desfavor do recorrente, o fato de que tais autuações não tenham originado respectivas ações penais, inclusive por eventual reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, não impede a valoração de tais registros para fins de afastar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, porquanto não se trata de conduta de menor potencial ofensivo a apreensão de mercadorias lícitas ou ilícitas pela Receita Federal, mas de elementos que indicam conduta criminosa habitual por parte do recorrente. 



    Outrossim, não se pode deixar de observar que consta da Certidão de Informações Processuais do recorrente, emitida pela Justiça Estadual do Paraná, registro de processamento de Laurito Ferreira nos autos nº 0023832-92.2016.8.16.0030, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Foz do Iguaçu (evento 73, CERTANTCRIM2, do originário).



     Nada obstante a impossibilidade de verificação de maiores informações sobre o referido processo, por tramitar em segredo de justiça, tal circunstância robora a impossibilidade de proposição de acordo de não persecução penal ao recorrente, haja vista que reforça a conclusão no sentido de que a benesse em questão não se revela socialmente recomendável, tampouco suficiente à reprovação e prevenção da conduta criminal do recorrente, nos termos do art. 28-A do CPP. 



    Assim, seja por não se verificar confissão formal e circunstanciada por parte do recorrente quanto à prática do crime de contrabando processado nos presentes autos, requisito indispensável à proposição do acordo de não persecução penal, seja porque os registros de autuações administrativas e de processos criminais apontam a prática habitual de crimes e indicam não ser o benefício suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva, manifesta-se este Ministério Público Federal pela impossibilidade de oferecimento do ANPP ao réu, diante do não preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP. 



    Por fim, requer este Parquet Federal seja dado regular prosseguimento do feito, com a certificação do trânsito em julgado da condenação, após escoado eventual prazo recursal decorrente desta manifestação, ante o julgamento do recurso de apelação e, também, do Recurso Extraordinário interposto da defesa, que visava, tão somente, a declaração de retroatividade do ANPP. 



    Na sequência, o Relator da Apelação acolheu a manifestação ministerial e, considerando que o julgamento da apelação foi finalizado em 01.12.2021, determinou a retomada da marcha processual e a certificação do trânsito em julgado, após prazo recursal da decisão (eDOC 3, p. 38/46).



     



    A defesa interpôs recurso em face da decisão de recursa de oferecimento de ANPP (eDOC 3, p. 53/62), bem como agravo regimental (eDOC 3, p. 65/72), requerendo a suspensão do feito até a análise de eventual proposta pelo MPF.



    Ao julgar o agravo regimental, o Tribunal Regional assentou que “eventual insurgência da parte quanto ao não oferecimento de acordo de não persecução penal pelo órgão ministerial cabe ser hostilizada pela via própria, não guardando ensejo nos autos da ação penal”. Ao final, negou provimento ao agravo e determinou a autuação do pedido da defesa como Incidente de Acordo de Não Persecução Penal com posterior remessa à 2ª CCR do MPF (eDOC 3, p. 79/92).



    Em face desse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido (eDOC 3, p. 151/154).



    Na sequência, foi interposto o Agravo em Recurso Especial 2406540/RS. O Ministro Relator não conheceu do recurso especial e fundamentou no sentido de que “não há obrigatoriedade, ‘por ausência de previsão legal, [...] de suspensão das ações penais em curso na origem diante da pendência do julgamento de recurso administrativo interposto pela defesa no âmbito interno do Ministério Público Federal” (eDOC 3, p. 202).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ. Eis a ementa do julgado (eDOC 3, p. 218):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESPERAR-SE DECISÃO DA 2ª CCR/MPF SOBRE ANPP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao pedido de sobrestamento do processo "até que solvida a controvérsia referente ao cabimento do acordo de não persecução penal" na 2ª CCR/MPF, observa-se que esta Corte Superior já decidiu, em caso em tudo similar, que não há obrigatoriedade, "por ausência de previsão legal, [...] de suspensão das ações penais em curso na origem diante da pendência do julgamento de recurso administrativo interposto pela defesa no âmbito interno do Ministério Público Federal", o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental não provido



    O acórdão impugnado transitou em julgado no curso da tramitação do presente writ, conforme consta do do sítio eletrônico do STJ. Desse modo, a alteração do quadro processual, torna prejudicado o objeto deste ação, em que se buscava a suspensão da ação penal.



    Não bastasse, não verifico qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Como bem apontaram as instâncias antecedentes, à míngua de previsão legal, o recurso previsto no art. 28-A, §14, do CPP não possui efeito suspensivo, de modo que não obsta o seguimento da ação criminal. Em verdade, a Segunda Turma desta Corte entende que a retroatividade da Lei 13.964/2019 alcança o processo no estágio em que se encontra, sem implicar anulação dos atos processuais praticados sob à égide da legislação vigente à época. Nessa linha:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 3. Recusa do Ministério Público em ofertar acordo de não persecução penal com fundamento na irretroatividade do instituto. Posterior determinação do Tribunal para que seja reavaliada a propriedade do acordo. 4. Pedido para que seja anulada a decisão de recebimento da denúncia. 5. Não há nulidade no recebimento da denúncia após o Ministério Público se manifestar com a recusa de oferta do ANPP, que, inclusive, não se sabe se será ofertado. 6. Agravo improvido (AgRg no HC 230212, Relator Gilmar Mendes, DJe 28.09.2023)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente